Tribunal: CARF
Processo: 15467.000378/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000378/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.708 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
WALTER DA SILVA BENTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000378/2010-83
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000378/2010-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 5/7 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 16.207,41. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 – retificadora, sendo
apurada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial federal (processo n. 2003.5101535408-7), no valor de R$ 38.026,13.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 3/4, cuja adução principal consiste na de
que os rendimentos recebidos acumuladamente, em razão de benefício previdenciário
em atraso, não constituem fato gerador do imposto de renda. Na espécie, entende que o
Ato Declaratório da PGFN n. 1, de 27/03/2009, e o Acórdão alusivo ao Resp n.
1.075.700, fazem cair por terra a tributação pretendida. Para amparo de suas aduções, o
impugnante fez colacionar os elementos de fls. 9/24.
Acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ de Juiz de Fora
(acórdão 09-53.491) – fls. 47 e ss., por unanimidade de votos, considerar improcedente a
impugnação para manter a exigência constante da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação sobre os rendimentos não declarados pelo critério
da competência.
A decisão de piso assim se manifestou:

O notificado não questiona a mensuração do valor informado pela Fiscalização a título
de omissão de rendimentos, contudo contradita a tributação a que essa importância foi
submetida, por entender que não são tributáveis.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000378/2010-83

Na legislação não se vislumbra tal compreensão manifesta pelo contribuinte, quanto à
inexistência do fato gerador do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente por
força de revisão de benefícios previdenciários. Por outro lado, observa-se nesse
contexto, há algum tempo, a discussão acerca de como tributá-las.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações para a
tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, só que não se aplicam a rendimentos recebidos em momento prévio a 1o
de janeiro de 2010.
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe ao
aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, à luz do
art. 12 da Lei n. 7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de natureza material.
Não se observa qualquer alteração de critério de apuração afeto à Fiscalização com a
inserção do indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar aos contribuintes, a partir da
vigência desta nova norma, tributação distinta dos valores recebidos acumuladamente,
que não alcança, repise-se, os rendimentos recebidos anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2007, são tributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram.
Cabe esclarecer que o Ato Declaratório n. 1/2009 ficou sem eficácia, uma vez que a
PGFN, por meio do Parecer n. 2.331/2010, suspendeu seus efeitos. Também não há
como seguir a jurisprudência trazida.
No concernente à compreensão do tema pelo STJ, mesmo ciente este relator de que a
questão não encontra a paz sugerida pelo interessado, é de se informar que foge deste
julgado administrativo tal análise. A jurisprudência não é firmada como norma
complementar estampada no art. 100 do CTN; logo, a vinculação da atividade, nos
termos do art. 142 do CTN, determina a fiel aplicação da legislação tributária vigente, a
qual não acolhe o pleito passivo.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000378/2010-83

Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
1634/2023).
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original